Tribunal: STF
Processo: RE 85719
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-27
Data de publicação: 1976-08-27

Ementa:
ICM na importação de mercadorias estrangeiras. Sendo fato gerador a entrada da mercadoria no estabelecimento importador e ocorrendo este na vigência da lei instituidora do tributo, pouco importa a circunstância de a importação haver sido autorizada anteriormente à edição da mesma lei. Inexistência de direito adquirido. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido.